Tribunal: TJPA
Processo: 0809065-48.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809065-48.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISANDRO XAVIER PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO CONFIGURADOS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante que se insurge contra o decreto preventivo proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/Pa.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i)

fundamentação genérica e ausência dos requisitos impostos pelo art. 312 do CPP; (ii) excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3.
A conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando como mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

4.

Fumus commissi delicti
configurado pela materialidade e os indícios de autoria constantes dos autos de origem, tanto que pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri. O
Periculum libertatis
, por sua vez, restou configurado por meio de elementos concretos, haja vista que o acusado/paciente admitiu a prática do crime e não demonstrou qualquer arrependimento, evidenciando assim a necessidade de se resguardar a ordem pública.

5.
Ausência de atraso injustificável que configure ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. Processo que segue sua marcha processual regularmente.

IV
. Dispositivo e Tese

6.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a conveniência processual.

Julgados relevantes:
TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5000991-52.2024.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0809065-48.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ELISANDRO XAVIER PACHECO

IMPETRANTE: LEANI SACRAMENTO (OAB/PA 28.783)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CHAVES-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 07.05.2025 em favor de
Elisandro Xavier Pacheco
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves-Pa, nos autos do processo de origem nº 0800256-55.2024.8.14.0016.

A defesa informa que o paciente se encontra preso desde o dia 14.07.2024 sob a acusação do crime de tentativa de homicídio ocorrido no Município de Chaves/Pa, no dia 13.07.2024.

Ressalta que no dia 11.11.2024 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, porém sem êxito. Em março apresentou as alegações finais e desde então não mais revisionou a necessidade da segregação, tornando a custódia ilegal por configurar excesso de prazo em razão de inobservância ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP.

Diante dos argumentos elencados na inicial, pretende a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e, no mérito, sua confirmação.

Em razão do afastamento da desembargadora Rosi Gomes, das atividades funcionais em virtude de viagem institucional (id 26681388), o pedido de urgência foi analisado e indeferido pela desembargadora Vânia Bitar (id 26744264).

As informações da autoridade inquinada coatora foram apresentadas dia 19.05.2025 (id 26902666).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, no dia 22.05.2025, manifestou-se em parecer desfavorável à concessão da ordem, todavia recomendando que o Juízo
a quo
proceda à revisão do paciente caso ainda não tenha assim procedido (id 27007268).

Por ocasião do retorno dos autos à desembargadora Rosi Gomes, esta apontou minha prevenção face o julgamento efetivo do HC 0820876-39.2024.8.14.0000 (id 27084779), prevenção esta que acolhi, vindo-me conclusos no dia 27.05.2025 (id 27104762).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

No mérito, entendo que o pleito não comporta acolhimento. Explico.

A defesa argumenta excesso de prazo na formação da culpa e afirma constrangimento ilegal decorrente de ilegalidade, uma vez que a medida segregacionista se estende no tempo sem revisão desde novembro de 2024, sendo que em março de 2025 protocolou alegações finais e ainda assim, o pedido de revisão segue pendente de análise.

Inicialmente, ressalte-se que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n. 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015).

Segundo a decisão que manteve a custódia preventiva (id 26633449), durante a audiência realizada no dia 11.11.2024, o juízo coator consignou que restam inalteradas as razões autorizadoras da segregação, a qual se justifica pelas circunstâncias concretas que demonstram a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a instrução criminal.

Em consulta aos autos de origem, a denúncia relata que:

(...) no dia
13 de julho de 2024
, por volta das 22h00min, em via pública, próximo a orla da cidade de Chaves/PA, o denunciado
ELIZANDRO XAVIER PACHECO (alcunha COROCA)
,
com consciência e manifesta vontade de matar
,
desferiu um golpe de arma branca, do tipo faca, contra região vital da vítima
PEDRO DANIEL FREITAS GOMES que, sem chance de defesa, foi gravemente ferido e caiu ao chão.

Consta nos autos que, no dia e local supracitados, a acusado
ELIZANDRO (alcunha COROCA)
pegou uma faca com o menor M.B.R.

e, em seguida,
desferiu, com animus necandi, um golpe de faca no peito direito
de PEDRO DANIEL, tendo o golpe causado um
ferimento próximo ao coração
, conforme registro fotográfico de Id. 120227380 – Pág. 27.

O denunciado somente não logrou êxito em seu intento criminosos, de matar a vítima, por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que a vítima declarou que no hospital de Macapá/AP, “
foi informado que a perfuração penetrou aproximadamente 5 centímetros em peito e por mais 1 centímetro teria atingido seu coração
”.

Segundo as informações do juízo coator (id 26902666):

In casu, compulsando judiciosamente o acervo processual, revela-se que paciente foi preso em flagrante delito (art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro c/c o art. 1º, I, da Lei Nº. 8.072/90), no dia 13/07/2024, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo a prisão administrativa sido convertida em preventiva (evento nº 120226231).

No dia 02/09/2024 foi oferecida a denúncia, a qual foi recebida em 12/09/2024 (evento nº 126371226).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermedido de advogado com procuração nos autos no dia 02/10/2024 (evento nº 128203363).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/11/2024.

O Ministério Público apresentou as alegações finais escritas no dia 11/12/2024.

A Defesa apresentou alegações finais somente em 11/03/2025.

O Paciente foi pronunciado, nos termos da denúncia, no dia 15/05/2025, consoante sentença de pronúncia juntada ao PJE.

Observo que a prisão em flagrante foi devidamente comunicada pela autoridade policial competente no prazo legal e, posteriormente, convertida em prisão preventiva, uma vez que presente o
fumus commissi delicti
considerando a materialidade e os indícios de autoria constantes dos autos de origem, tanto que pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri.

O
Periculum libertatis
, por sua vez, restou configurado por meio de elementos concretos, haja vista que, além do
modus operandi,
o acusado/paciente admitiu a prática do crime e não demonstrou qualquer arrependimento, evidenciando assim a necessidade de se resguardar a ordem pública:

Assim, diante da conduta do próprio flagranteado, entendo que está presente o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), pois a manutenção da liberdade infligirá à sociedade, aos que convivem com ele e ao próprio acusado a sensação de que a prática de violência não é adequadamente coibida pelo Estado. Outrossim, diante da situação narrada, é preciso garantir a integridade física da vítima, pois, solto, há razões concretas de que o flagranteado poderá tentar novamente contra a sua integridade física.

Ademais, há, ainda, sérias e fundadas razões, diante dos elementos constantes dos autos, para se acreditar que o acusado possa trazer prejuízo à eventual instrução processual, máxime como forma de coibir e intimidar as testemunhas a serem ouvidas futuramente, pelo que necessária a prisão também por conveniência da instrução criminal.

Especificamente quanto ao excesso de prazo, entendo que o processo segue sua marcha processual regularmente e, pelas datas acima, nota-se apenas um lapso temporal significativo entre a data da audiência realizada em novembro/2024 e a data da apresentação das alegações finais da defesa, ocasionado pela própria defesa do paciente.

Saliente-se que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando a audiência designada para data próxima. 2. A ação penal vem tramitando de forma regular, sendo que o atraso na audiência e sua redesignação a pedido da defesa, trata-se de situação normal que não pode ser considerado como atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5000991-52.2024.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, não vislumbro qualquer atraso injustificável que configure ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, embora alegue ser possuidor de condições pessoais favoráveis, tal fato não impede a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do entendimento
firmado pela
Súmula 8 do TJPA
[1]
, em que as qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, diante de outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam fartamente a decretação da medida extrema.

Por todo o exposto, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ELISANDRO XAVIER PACHECO
, posto que demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

[1]

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/07/2025